Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730347-63.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: MERCIA HELENA SACRAMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por MERCIA HELENA SACRAMENTO, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se, nesse sentido, o entendimento sufragado no STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por ser incabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. 2. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, em razão da incidência do Tema Repetitivo n. 1168 do STJ, que trata da autonomia dos tipos penais dos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, ou se tal interposição caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir 4. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial na origem caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. O recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno, conforme previsto no art. 1.030, §2o, do CPC. 6. A decisão agravada corretamente entendeu inaplicável o princípio da fungibilidade, visto que a parte interpôs recurso manifestamente incabível na situação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial na origem caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, é o agravo interno." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; CPC, art. 1.030, §2o; RISTJ, art. 21-E, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 46.356/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 31.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.438.548/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.405.455/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024. (AgRg no AREsp n. 2.644.531/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 28/8/2025) (g.n.). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é a situação dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, que: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/MG 146.662 (ID 78222486). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 77436160. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005